Tribunal: TJMT
Processo: 1021233-87.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021233-87.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Honorários Advocatícios, Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADRIANNE FARIAS TARGA - CPF: 005.269.521-21 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO PARO LOPES - CPF: 700.567.061-20 (ADVOGADO), JOEL QUINTELLA - CPF: 514.025.641-04 (ADVOGADO), JOEL QUINTELLA - CPF: 514.025.641-04 (AGRAVANTE), ILTRO QUINTILIANO CORREA - CPF: 062.214.081-72 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0526-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO PENHORÁVEL DO DEVEDOR – PENHORA SOBRE OS BENS QUE COMPÕEM A MEAÇÃO DA COMPANHEIRA – ESCRITURA DE UNIÃO ESTÁVEL COM REGIME DE SEPARAÇÃO TOTAL – IMPENHORABILIDADE – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

São impenhoráveis os bens adquiridos pelo companheiro após o registro da escritura de união estável com regime de separação total.

Não se verifica fraude ao credor quando o crédito é posterior à fixação do regime de bens do casal.

A união estável pode ser oficializada a qualquer tempo, não havendo necessidade de existência de pacto antenupcial para sua validade.

A obrigatoriedade da separação legal de bens imposta pelo art. 1.641, inc. II, do CC, não deve prevalecer quando a convivência tenha se iniciado antes de um dos companheiros atingir 60 anos (ou 70 anos, modificação da Lei nº. 12.344 /2010).

Considerando que na separação total os bens não se comunicam, é dispensável o registro da união estável nas escrituras dos imóveis adquiridos pelos cônjuges.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, na Execução Extrajudicial de Honorários Advocatícios n. 1017353-87.2022.8.11.0000, revogou a penhora dos bens adquiridos após 30-08-2007, de titularidade de Maria Luiza Sangaletti, cônjuge do executado.

O agravante alega que o agravado se utiliza da sua mulher para ocultar/proteger seu patrimônio visando “
afastar qualquer possibilidade dos bens serem atingidos pelas diversas execuções promovidas contra o Agravado pelo Estado, União, Município e Terceiros
”.

Aduz que, “
após o início da convivência de ambos, tão somente, a convivente Sra. Maria Luíza Sangaletti, obteve sucesso na evolução patrimonial, apesar do Agravado manter-se sempre a frente dos negócios do casal, bem como ser o administrador, com amplos poderes, na empresa constituída em nome da Convivente
”.

Argui que, diante da ausência de pacto nupcial anterior, “
a Escritura Declaratória de União Estável não preenche os requisitos legais do art. 1725 do CC/2002 para que possa produzir os efeitos perante terceiros (erga omnes)
”.

Afirma que a alteração do regime de separação de bens é nula uma vez que não foi autorizada judicialmente como determina o art. 1639, §2º, do Código Civil.

Acrescenta que não consta o registro da união estável nas escrituras públicas dos imóveis.

Pede que seja declarada a nulidade do regime de separação total contido na declaração de união estável ou, subsidiariamente, afastado o efeito
erga omnes
a terceiros.

Contraminuta no ID. 151998186.

Ao se manifestar, o agravante junta novos documentos que comprovariam a confusão patrimonial entre o devedor e sua companheira, visto que ela outorgou procurações dando-lhe total gerência sobre as movimentações em suas contas bancárias.

Diz ainda que o “
Agravado utilizou-se da empresa Sangaletti Administradora de Bens, pertencente a sua Companheira e à qual figura como ADMINISTRADOR NÃO SÓCIO, PARA PAGAR DÍVIDA PESSOAL NO VALOR DE R$ 1.780.000,0
” (ID. 154689159).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante ingressou em 02-12-2015 com Execução Extrajudicial de Honorários Advocatícios decorrentes do contrato firmado em 05-12-2011 nos autos n. 0002232-79.2003.811.0007, em que defendeu os interesses do executado.

Diante da inexistência de bens disponíveis em nome do réu, requereu a penhora sobre aqueles que compõem a meação de sua companheira, o que foi deferido em 25-08-2022 (ID. 147797188).

Os Embargos de Declaração o
postos
pelo devedor foram parcialmente acolhidos para revogar a constrição sobre o patrimônio adquirido após o registro da união estável com separação total, datada de 31-08-2007 (ID. 147797190).

O agravante se insurge contra esse
decisum
objetivando a declaração de nulidade do regime de separação total ou, subsidiariamente, que sejam afastados seus efeitos para terceiros.

Em relação ao regime adotado, não há evidência de intenção de ocultamento de patrimônio pois o crédito do agravante decorre do contrato assinado em 12-2011, 4 anos antes da oficialização da união (30-08-2007).

Assim, ao menos quanto a essa Execução não há indícios de que a opção de divisão de patrimônio adotada visou prejudicar os direitos creditórios do autor.

Além disso, não é necessário haver pacto antenupcial para a eficácia dessa escolha no caso de união estável. O regime de bens pode ser definido a qualquer tempo, e terá efeitos
ex nunc,
exceto no que tange à comunhão parcial.

Também não se exige autorização judicial no caso concreto pois o regime parcial referente ao período de 1999 a 2007 advém de imposição legal já que a união estável não estava oficializada até então, isto é, não houve modificação propriamente dita.

No que concerne à aplicação da Súmula 377 do STF, a separação legal de bens, imposta pelo art. 1.641, inciso II, do CC, não prevalece quando a convivência teve início antes de um dos companheiros atingir 60 anos (ou 70 anos, alteração da Lei n. 12.344 /2010).

Dessa forma, como o agravado e sua companheira declararam que começaram o relacionamento em 1999, quando ele tinha 57 anos (06-08-1942) e ela 49 anos (12-10-1953), não havia naquela época a obrigação de se fixar a separação legal.

Sobre a matéria:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA.
MATRIMÔNIO CONTRAÍDO POR PESSOA COM MAIS DE 60 ANOS. REGIME DE SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS. CASAMENTO PRECEDIDO DE LONGA UNIÃO ESTÁVEL INICIADA ANTES DE TAL IDADE
. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. O artigo 258, parágrafo único, II, do Código Civil de 1916, vigente à época dos fatos, previa como sendo obrigatório o regime de separação total de bens entre os cônjuges quando o casamento envolver noivo maior de 60 anos ou noiva com mais de 50 anos.

2.
Afasta-se a obrigatoriedade do regime de separação de bens quando o matrimônio é precedido de longo relacionamento em união estável, iniciado quando os cônjuges não tinham restrição legal à escolha do regime de bens, visto que não há que se falar na necessidade de proteção do idoso em relação a relacionamentos fugazes por interesse exclusivamente econômico
.

3. Interpretação da legislação ordinária que melhor a compatibiliza com o sentido do art. 226, § 3º, da CF, segundo o qual a lei deve facilitar a conversão da união estável em casamento.

4. Recurso especial a que se nega provimento.
(REsp 1.318.281/PE, relatora ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgamento em 01/12/2016, DJe de 07/12/2016).

Por fim, é dispensável o registro da união estável nas escrituras dos imóveis adquiridos pela companheira, pois não se comunicam na separação total.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023